Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-31.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-31.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ANA CARLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.407.621-28 (LITISCONSORTES), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000156-31.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA.

Impetrado(s):
JUiZ DE DIREITO DO 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Litisconsorte:
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que deixou de receber recurso inominado, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira e de não recolhimento do preparo recursal, em processo de execução de título extrajudicial para cobrança de cotas condominiais. No curso do
writ
, o recurso inominado interposto nos autos originários foi regularmente julgado pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento superveniente do recurso inominado interposto no processo originário acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado contra decisão que havia declarado a deserção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do recurso inominado no processo originário afasta o interesse processual da impetração, por ausência de utilidade e necessidade da tutela mandamental anteriormente postulada.

A superveniência de decisão colegiada apreciando o recurso cuja admissibilidade era objeto do mandado de segurança torna prejudicado o exame do ato apontado como coator.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando ocorre o julgamento definitivo do recurso relacionado ao ato impugnado.

A extinção do
writ
sem resolução de mérito decorre da ausência superveniente de interesse de agir, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O julgamento superveniente do recurso interposto no processo originário acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado contra decisão relacionada à admissibilidade recursal.

A ausência superveniente de interesse de agir autoriza a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

A apreciação definitiva do recurso pela Turma Recursal prejudica o exame do ato judicial anteriormente impugnado no
writ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 21.02.2020, DJE 26.02.2020; TJMT, N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, N.U 1034527-95.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 07.05.2026, DJE 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que
deixou
de receber o recurso inominado interposto nos autos no
1034527-95.2025.8.11.0003
, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de apresentação de documento idôneo para comprovar a condição de hipossuficiência, bem como do não recolhimento do preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID 346103353
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 355075362.

A litisconsorte não apresentou manifestação nos autos.

O Ministério Público, no ID 359800860, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no período de
07 a 11/05/2026
, o recurso n.o
1034527-95.2025.8.11.0003
foi levado a julgamento, conforme se extrai do acórdão prolatado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. INAPLICABILIDADE DA LC No 123/2006. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de condomínio edilício para promover execução de título extrajudicial destinada à cobrança de cotas condominiais perante o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a classificação fiscal “porte demais” indicaria faturamento incompatível com os limites previstos na Lei Complementar no 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em nulidade por violação ao princípio da não surpresa, ao utilizar fundamento não submetido previamente ao contraditório; e (ii) estabelecer se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes prévia manifestação sobre fundamento apto a embasar a decisão, ainda que cognoscível de ofício, em observância ao contraditório substancial.

A sentença incorre em decisão surpresa ao extinguir o feito com base na classificação fiscal “porte demais” como impeditivo ao acesso ao Juizado Especial, sem prévia manifestação da parte autora sobre esse fundamento específico.

O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade processual, nos termos do art. 75, XI, do CPC, sem personalidade jurídica própria e sem finalidade lucrativa.

O CNPJ do condomínio possui natureza meramente administrativa e fiscal, não sendo apto a convertê-lo em sociedade empresária ou submetê-lo às limitações previstas na Lei Complementar no 123/2006.

O condomínio edilício não se enquadra nas categorias previstas no art. 3o da LC no 123/2006, pois não é sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual ou empresário, nem aufere receita bruta em sentido empresarial.

A classificação fiscal “porte demais” decorre do volume de movimentação financeira referente ao rateio de despesas entre condôminos, não caracterizando faturamento ou atividade econômica com fins lucrativos.

A restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 dirige-se às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

O art. 1.063 do CPC, em conjunto com o Enunciado no 9 do FONAJE, preserva a competência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento de ações de cobrança de despesas condominiais.

A cobrança de cotas condominiais harmoniza-se com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual dos Juizados Especiais, além de constituir título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, X, do CPC.

A exclusão do condomínio edilício do acesso ao microssistema dos Juizados Especiais com base em classificação fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal e viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa com fundamento não previamente submetido ao contraditório viola o art. 10 do CPC e enseja nulidade da sentença.

2. O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações de cobrança e execução de cotas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis.

3. A classificação fiscal “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio edilício nem o submete às restrições da Lei Complementar no 123/2006.

4. As limitações do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

5. O art. 1.063 do CPC e o Enunciado no 9 do FONAJE asseguram a competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII e XXXV; CPC, arts. 10, 75, XI, 784, X, e 1.063; CC, arts. 1.331 a 1.358; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 8o, §1o, II, 51, IV, e 55; LC no 123/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.787.934/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019; TJPR, RI no 0004248-53.2024.8.16.0064, Rel. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto, 3a Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U no 1003380-17.2026.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026.

(TJMT - N.U 1034527-95.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Desse modo, considerando o julgamento do recurso inominado interposto no feito de origem (no 1034527-95.2025.8.11.0003), constata-se a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança, uma vez que deixou de subsistir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026